Tribunal: TJSP
Processo: 1046879-83.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica a inaptidão profissional total e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária a partir do dia seguinte ao da cessação do último

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica a inaptidão profissional total e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".